Tribunal: TJPA
Processo: 0000495-79.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000495-79.2012.8.14.0027

APELANTE: BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CREDITO CONSIGNADO INSS

APELADO: MARIA IZIDORIA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000495-79.2012.8.14.0027

EMBARGANTE: MARIA IZIDORIA DA SILVA

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB PA218389-A

EMBARGADO: BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CREDITO CONSIGNADO INSS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
MARIA IZIDORIA DA SILVA
, contra acórdão proferido nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que move contra BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CREDITO CONSIGNADO INSS, mantendo a sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se o valor da indenização por danos morais seria apenas para o contrato objeto dos autos ou se seria para todos os 08 processos a que o feito é conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de obscuridade quanto ao alcance da condenação da verba indenizatória não procede, pois tanto a sentença quanto o acórdão analisaram apenas um contrato e não os demais constantes nos processos conexos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000495-79.2012.8.14.0027

EMBARGANTE: MARIA IZIDORIA DA SILVA

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB PA218389-A

EMBARGADO: BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CREDITO CONSIGNADO INSS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA IZIDORIA DA SILVA
, em face de acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que move contra
BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CRÉDITO CONSIGNADO INSS
, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO DECLARADO NULO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MATINDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A embargante sustenta, nos aclaratórios (id 17801311), que o julgado menciona apenas um único número de contrato e suas respectivas parcelas, isto é, contrato nº 521898439, no valor de R$205,00 em 07/09/2007 em 36 parcelas de R$90,09.

Porém, os presentes autos estão conexos com outros 8 processos, com partes requeridas distintas e contratos distintos.

Assim, requer seja aclarada a decisão para definir se dano moral de R$5.000,00 é para cada processo ou a verba deveria ser dividida entre os bancos, além da devolução material em dobro que cada um gerou; e ainda se os processos permanecem conexos, podendo gerar decisões contraditórias, visto não se tratar das mesmas operações financeira.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014.

No presente caso, a embargante alega obscuridade contradições no acórdão quanto a definição se dano moral de R$5.000,00 é para cada processo ou a verba deveria ser dividida entre os bancos, além da devolução material em dobro que cada um gerou.

Contudo, essa alegação não procede.

O acórdão deixou claro que as razões de decidir se fundamentaram na análise do contrato nº 521898439. Em momento algum foi analisado, por obvio, os contratos provenientes de outros processos, mesmo que conexos, que pudesse ensejar dúvida quanto à abrangência do julgado.

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração opostos por MARIA IZIDORIA DA SILVA SOUSA, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, uma vez que não há obscuridade, omissão ou contradição a serem corrigidos.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024